Tribunal: STF
Processo: RE 88324
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
CASAMENTO RELIGIOSO. INSCRIÇÃO NO REGISTRO CIVIL. PRAZO.
II. PRECEDIDO DE HABILITAÇÃO PERANTE O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL,
NÃO HÁ PRAZO PARA QUALQUER DOS CONJUGES PROCEDER A SUA INSCRIÇÃO,
SEGUNDO RECENTE DECISÃO DO PLENÁRIO DO S.T.F., AO EMPRESTAR EXEGESE
AO ART. 3 DA LEI 1.110/50, ORIENTAÇÃO QUE SE MANTEM, MESMO APÓS O
ADVENDO DA LEI 6.015/73, ARTS. 74 E 75, EM HARMONIA COM O DISPOSTO
NA CONSTITUIÇÃO, ART. 175, PARAGRAFOS 2 E 3.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO PRETORIANO,
MAS NÃO PROVIDO.